Tribunal: TJMT
Processo: 1005304-44.2020.8.11.0045
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005304-44.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[HAMILTON ZENI - CPF: 505.397.879-49 (APELANTE), RENATO FIORAVANTE DO AMARAL - CPF: 262.284.138-80 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1005304-44.2020.8.11.045.

APELANTE:
HAMILTON ZENI.

APELADO:
BANCO VOTORANTIM S.A.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA
– MÉRITO – JUROS FIXADOS EM VALOR INFERIOR A TAXA MÉDIA DO MERCADO À EPOCA DA CONTRATAÇÃO – COBRANÇA DA TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DE BEM – EXPRESSAMENTE PACTUADAS – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – TABELA PRICE – VALIDADE – CONTRATAÇÃO DO SEGURO EM AUTOS APARTADOS – VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É cediço que o Juiz é o destinatário das provas carreadas aos autos, tendo poder de indeferir as provas sem utilidade ou meramente protelatórias, em respeito à garantia fundamental à duração razoável do processo, insculpida no art. 5o, LXXVIII, da Constituição da República, é esta a regra contida no art. 370 do CPC.

O ponto de referência para a análise da abusividade dos juros é a chamada taxa média de mercado, publicada mensalmente pelo BACEN, para determinada espécie de mútuo.

No presente caso, verifica-se que os juros foram fixados em valor inferior a taxa média do mercado, assim, não há qualquer abusividade contratual.

A tarifa de registro de contrato e avaliação de bem foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.578.553/SP, submetido ao rito do art.1.036, § 1o, CPC/15 (
Tema 958
), tendo sido firmado o entendimento de que são válidas as cobranças das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem, ressalvada a abusividade da cobrança por serviços não prestados e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, o que deverá ser analisado em cada caso concreto.

No presente caso, a tarifa de registro do contrato e avaliação de bem foi devidamente pactuada, bem como não restou demonstrada onerosidade excessiva.

A incidência da Tabela
Price
como critério de amortização de financiamento/empréstimos em contratos bancários constitui método legal e aceito pelo sistema regido pelo Código Civil brasileiro.

Nos termos do entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada, no entanto, no presente caso verifica-se que o seguro fora contratado em autos apartados do contrato principal, assim, não há qualquer evidência, tampouco indícios mínimos de que a instituição financeira tivesse compelido a parte autora a firmar o seguro contratado.

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1005304-44.2020.8.11.045.

APELANTE:
HAMILTON ZENI.

APELADO:
BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
HAMILTON ZENI
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos da Ação Ordinária de Revisão Contratual de no 1005304-44.2020.8.11.0045 movida em face de BANCO VOTORANTIM S.A, julgou improcedente os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a assistência judiciária concedida (id. 219623195).

Em suas razões de Id. 219623197, a parte apelante aduz que teve seu direito de defesa cerceado, haja vista o indeferimento da perícia solicitada. No mérito, aduz a ilegalidade na utilização da tabela PRICE, a abusividade dos juros e a ilegalidade da cobrança de taxas de tarifa de avaliação, registro e seguro.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 219623200, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

vi

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar – cerceamento de defesa.

Egrégia Câmara.

Verifico que o Juiz é o destinatário das provas carreadas aos autos, tendo poder de indeferir as provas sem utilidade ou meramente protelatórias, em respeito à garantia fundamental à duração razoável do processo, insculpida no art. 5o, LXXVIII, da Constituição da República, é esta a regra contida no art. 370 do CPC,
in verbis
:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

Percebe-se, assim, que ao juiz é autorizado, não obstante o requerimento de produção de determinada prova por uma das partes, reputá-la inútil ou dispensável, zelando, dessa forma, pelo bom andamento da marcha processual.

In casu
, as provas carreadas nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, haja vista que o conjunto probatório demonstra o contrato e os encargos discutidos no presente feito.

Assim,
rejeito
a preliminar arguida.

Voto Mérito:

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
recurso de Apelação Cível interposto por
HAMILTON ZENI
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos da Ação Ordinária de Revisão Contratual de no 1005304-44.2020.8.11.0045, julgou improcedente os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a assistência judiciária concedida (id. 219623195).

Pois bem.

No tocante aos juros remuneratórios, não procede a pretensão do apelante.

Isso porquê, o ponto de referência para a análise da abusividade deste é a chamada taxa média de mercado, publicada mensalmente pelo BACEN, para determinada espécie de mútuo.

Não significa isso dizer, contudo, que a abusividade se revele tão somente porque a taxa anual efetivamente contratada ultrapasse um ou dois pontos percentuais à média praticada.

Afinal,
“‘a simples pactuação de taxa de juros remuneratórios superior à taxa média do mercado não denota, por si só, abusividade’ (voto condutor do REsp n.o 1.061.530/RS, submetido ao art. 543-C do CPC).
”
(STJ – 3.a T. – EDcl no AgRg no Ag 890.243/RS – Rel. Min. Paulo De Tarso Sanseverino – j. em 27/11/2012, DJe 04/12/2012)

Na hipótese, a taxa média divulgada pelo BACEN demonstra que a taxa de juros prefixados das operações à época da contratação era de 1.39% ao mês e 17.94% ao ano.

Extrai-se do contrato em discussão que os juros foram pactuados em
1.34% ao mês e 17.33% ao ano
, ou seja, em valor inferior a taxa média da época, não havendo qualquer abusividade contratual neste ponto.

No que concerne à tese de ilegalidade da cobrança das tarifas de Registro do Contrato e Avaliação do Bem, verifico que não assiste razão ao apelante.

Isso porquê, referente a mencionada tarifa, tal matéria foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.578.553/SP, submetido ao rito do art.1.036, § 1o, CPC/15 (
Tema 958
), tendo sido firmado o entendimento de que são válidas as cobranças das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem, ressalvada a abusividade da cobrança por serviços não prestados e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, o que deverá ser analisado em cada caso concreto.

Confira-se o inteiro teor da tese firmada no REsp 1.578.553/SP (
Tema 958
):

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de
serviços prestados por terceiros,
sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas
a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. Possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. ”

(STJ - REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

In casu
, constata-se que houve expressa pactuação da tarifa de registro de contrato no valor de R$ 356,40 (trezentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos) no contrato formalizado entre as partes (ID no 219623151).

Lado outro, não se vislumbra onerosidade excessiva, uma vez que equivale a apenas 1,11% do valor da operação, pelo que incabível a revisão da respectiva cláusula contratual.

No mesmo sentido, é referente à tarifa de avaliação de bem, haja vista que restou expressamente pactuada no valor de R$ 435,00 (quatrocentos e trinta e cinco reais), o que equivale a apenas 1,36% da operação, não restando caracterizado qualquer onerosidade excessiva.

Outrossim, no que concerne a utilização da Tabela Price, verifica-se que é o

método de amortização compatível com o sistema de imputação de pagamento previsto no Código Civil, onde prioriza o pagamento dos encargos para posterior amortização do capital, pelo montante remanescente. A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CCB – EMPRÉSTIMO PARA RENEGOCIAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA No 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – TABELA PRICE – VALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo). Resta pacificada na jurisprudência do STJ a admissibilidade da pactuação da capitalização de juros nos contratos celebrados após a MP no 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo (STJ – 2.a S. – REsp 973827/RS). A incidência da Tabela Price como critério de amortização de financiamento/empréstimos em contratos bancários constitui método legal, pois a sua utilização não caracteriza prática de anatocismo e muito menos é abusiva.”-
(N.U 1003914-85.2022.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023)

Por fim, no que concerne a ilegalidade da cobrança de seguro, verifica-se que este fora contratado em autos apartados do contrato principal, assim, não há qualquer evidência, tampouco indícios mínimos de que a instituição financeira tivesse compelido a parte autora a firmar o seguro contratado.

A esse propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE POR DESCUMPRIMENTO DE CONTRATOS/OFERTA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REVISÃO CONTRATUAL – IMPROCEDENCIA - ALEGAÇÃO DE PACTUAÇÃO DE APENAS DOIS CONTRATOS COM DÉBITO EM FOLHA DE PAGAMENTO (PENSÃO) – RESPEITO À MARGEM CONSIGNÁVEL DE 35% - OBSERVÂNCIA DO ITEM 5 DO § 1o DO ART.2o DO DECRETO N. 60.435/2014 DO ESTADO DE SÃO PAULO – PREVISÃO EXPRESSA DE AUTORIZAÇÃO PARA O DESCONTO EM CONTA CORRENTE DA MUTUÁRIA DAS PARCELAS DOS CONSIGNADOS NÃO DEDUZIDAS PELA FONTE PAGADORA –
ALEGADA VENDA CASADA DE SEGURO PROTEÇÃO – INOCORRÊNCIA
– AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS MÍNIMAS DE COERÇÃO OU CONDICIONAMENTO - CLUBE DE BENEFÍCIOS BB - RESOLUÇÃO N. 3.919/2010 BACEN – NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO – COMPENSAÇÃO SIMPLES NOS SALDOS DOS CONTRATOS – DESCONTOS EM VALORES ÍNFIMOS – MERO DISSABOR - DANO MORAL INEXISTENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se os descontos em folha pagamento/benefício atendem ao limite percentual imposto pelo item 5 do § 1o do art.2o do Decreto n. 60.435/2014 do Estado de São Paulo – fonte pagadora da referida pensão –, que era, ao tempo da pactuação dos contratos havidos entre as partes, de 35% sobre o valor líquido da pensão, tendo a instituição financeira credora, inclusive, procedido à adequação do valor do desconto com a alteração da margem consignável em decorrência da nova contribuição previdenciária implementada pela Lei Complementar n. 1.354/2020 do Estado de São Paulo, descabida a intervenção judicial no que tange à extensão da limitação da margem consignável aos descontos em conta bancária. Havendo expressa previsão nos contratos de empréstimo consignado de que, no caso de a fonte pagadora não efetivar o desconto das parcelas no benefício do mutuário, seria possível os descontos diretamente nas contas bancárias do devedor, descabe falar-se em qualquer ilegalidade em tais deduções.
Não logrando o autor comprovar ter sido compelido a contratar um seguro prestamista para obter empréstimo, não há falar em venda casada, tampouco em abusividade do referido encargo, muito menos em repetição do valor pago sob essa rubrica.
Consoante o caput do art.1o Resolução n. 3.919/2010 do BACEN, a cobrança de taxas e/ou tarifas bancárias exige a prévia pactuação contratual, sendo ilegítimas as deduções, em conta bancária do devedor, de valores sob a rubrica “Clube de benefícios BB” quando, além de não avençada previamente, não informado ao tomador do crédito qual serviço tal encargo se propõe a remunerar. À míngua dessa contratação, os valores descontados sob tal rubrica devem ser compensados nos saldos devedores dos respectivos contratos. Os descontos de valores ínfimos na conta bancária, sem maiores repercussões para mutuária autora, não extrapolam os limites dos meros aborrecimentos comuns do cotidiano contemporâneo, não sendo passíveis de reparação por dano moral”
(N.U 1000384-11.2021.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 22/01/2024)

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios de
10% para 12% do valor da causa, observada a assistência judiciária concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024